Tribunal: STF
Processo: ARE 1326676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. ART. 37, XI, DA CRFB. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA PARA FINS DE APLICAÇÃO DE ABATE-TETO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou, em Repercussão Geral (Tema 480), o entendimento de que o disposto na Emenda Constitucional 41/2003 possui aplicação imediata, razão pela qual os limites máximos de remuneração de servidores públicos por ela fixados devem ser aplicados a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores. Precedente: RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014. 



    2. No caso concreto, constata-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte que concluiu pelo caráter indenizatório da verba, diante da sentença transitada em julgado, para fins de aplicação de abate-teto, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 01/1992), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.